Tribunal: TJMT
Processo: 1001557-26.2017.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001557-26.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NEIDE ABRAO DO NASCIMENTO - CPF: 786.109.311-53 (APELADO), LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO - CPF: 111.166.761-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), CLAUDIO MAURO DA SILVA NETO - CPF: 736.826.081-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O LAUDO PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) determinar o recuo e encape dos fios de alta tensão próximos à sacada do imóvel da autora, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00; e (ii) condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária, além de custas e honorários advocatícios. A apelante alegou, em preliminar, cerceamento de defesa por ausência de intimação específica para manifestação sobre o laudo pericial, que fundamentou a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação formal da parte ré para manifestação sobre o laudo pericial caracteriza cerceamento de defesa, com a consequente nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contraditório e a ampla defesa, garantidos pelo art. 5º, inciso LV, da CF/1988, e pelo art. 10 do CPC, asseguram às partes o direito de se manifestarem sobre todas as provas produzidas no processo, inclusive o laudo pericial.

4. O art. 477, § 1º, do CPC, impõe expressamente a obrigatoriedade de intimação das partes para manifestação sobre o laudo pericial, no prazo comum de 15 dias, permitindo apresentação de quesitos suplementares ou requerimento de esclarecimentos.

5. A análise dos autos revela que não houve intimação formal e específica da parte ré para manifestação sobre o laudo pericial, sendo que a decisão judicial baseou-se de forma decisiva nas conclusões técnicas ali constantes.

6. A ausência de intimação compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento processual, o que enseja a nulidade da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para regularização da instrução processual.

7. O entendimento adotado está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece a nulidade por cerceamento de defesa na hipótese de falta de intimação das partes para manifestação sobre o laudo pericial (REsp n. 2.023.745/MA, rel. Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de intimação formal das partes para manifestação sobre o laudo pericial caracteriza cerceamento de defesa, por violar o contraditório e a ampla defesa.

2. A sentença proferida com base em laudo pericial sem prévia intimação das partes para impugnação deve ser anulada, com retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso LV; CPC, arts. 10 e 477, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.023.745/MA, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 05/05/2025, DJEN 08/05/2025; TJMT, Apelação Cível n. 0006318-83.2006.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 01/03/2023, DJE 09/03/2023.

R E L A T Ó R I O

AP 1001557-26.2017.8.11.0002

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A X NEIDE ABRÃO DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Condenação em Danos Morais e Tutela Antecipada, ajuizada por NEIDE ABRÃO DO NASCIMENTO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

a) determinar que a ré proceda ao recuo e encape dos fios de alta tensão próximos à sacada do imóvel da autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

b) condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362 do STJ).

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A apelante, inicialmente, fala em cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi previamente intimada para se manifestar sobre o resultado do laudo pericial.

Diz que no presente caso não há que se falar em responsabilidade objetiva da concessionária.

Afirma que a construção da autora avança sobre a calçada, incorrendo em culpa exclusiva da vítima.

Aduz que não há irregularidade na instalação da rede elétrica.

Alega que, segundo o art. 110, IV, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, o consumidor é responsável pelo custeio do deslocamento de rede.

Assevera que não restou caracterizada a hipossuficiência técnica da apelada, razão pela qual aduz que não há que se falar em inversão do ônus da prova.

Por fim, insiste na necessidade de aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros, conforme EC 113/2021 e art. 406 do CC.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 293065364.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares:

Como dito, a apelante alega que não foi intimada regularmente para se manifestar sobre o laudo pericial, o que teria violado seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Aponta que a ausência de oportunidade para impugnação do laudo impactou diretamente o resultado da demanda, dado que o documento técnico fundamentou a condenação.

Pois bem, em que pese a alegação da parte apelada em suas contrarrazões de que houve regular intimação da concessionária, é necessário examinar com rigor o cumprimento das formalidades processuais, especialmente quando envolvem prova técnica determinante para o julgamento da causa.

Ao analisar detidamente os autos, constato que não existe certidão específica de intimação da parte ré sobre a juntada do laudo pericial, nem registro no sistema processual de que tal comunicação tenha sido efetivamente realizada. Pelo contrário, pelo que dos autos consta, após a juntada do laudo pericial, equivocadamente, houve a intimação do perito para fornecer local e data. (ID’s. 292950509 e 292950510)

A mera previsão genérica na decisão que determinou a realização da perícia ("juntado o laudo digam as partes em 15 dias") não se mostra suficiente para garantir o contraditório, sendo necessário ato formal de intimação após a efetiva juntada do documento técnico.

O Código de Processo Civil, em seu art. 477, § 1º, é claro ao estabelecer que "As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer".

A intimação para manifestação sobre o laudo pericial constitui formalidade essencial ao processo, garantindo às partes o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa. A omissão desse ato processual, quando a prova técnica é determinante para o julgamento, como no caso em análise, configura nulidade processual.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que a falta de intimação para impugnação do laudo pericial resulta em cerceamento de defesa, a propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso Especial interposto por Liebherr Brasil Indústria e Comércio de Máquinas e Equipamentos EIRELI contra acórdão do Tribunal de Justiça do Maranhão, com fundamento nas alíneas "a" e "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. A recorrente alegou nulidade da homologação do laudo pericial realizada em sede de produção antecipada de provas antes de expirado o prazo para impugnação, o que teria impedido o exercício do contraditório e configurado cerceamento de defesa. O Tribunal local afastou a nulidade, sustentando ausência de prejuízo, o que motivou a interposição do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao dever de intimação das partes para manifestação sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, §1º, do CPC; (ii) determinar se a homologação prematura do laudo, sem oportunizar contraditório efetivo, configura cerceamento de defesa, mesmo em sede de produção antecipada de provas. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos impugnados afasta a alegada violação ao art. 1.022 do CPC, dado que o Tribunal de origem enfrentou adequadamente as questões suscitadas.

4. A produção antecipada de provas, embora não envolva pronunciamento sobre o mérito, deve observar as garantias do contraditório e da ampla defesa, conforme interpretação sistemática do CPC.

5. A intimação das partes para manifestação sobre o laudo pericial constitui direito processual assegurado pelo art. 477, §1º, do CPC, sendo obrigatória mesmo nos procedimentos de cunho meramente probatório.

6. A supressão do prazo para manifestação implicou cerceamento de defesa, sobretudo porque o laudo técnico influenciou o convencimento do juiz em ação principal subsequente.

IV. RECURSO PROVIDO.

(REsp n. 2.023.745/MA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O LAUDO PERICIAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em Ação de Cobrança de Indenização Securitária julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa,

ressalvada a condição prevista no art. 98, §3º, do CPC. O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de oportunidade para manifestação sobre o laudo pericial, e, no mérito, pleiteia a reforma da sentença para reconhecimento do direito à indenização securitária, alegando que a doença ocupacional equipara-se a acidente de trabalho e que cláusula excludente de cobertura seria abusiva. A apelada, nas contrarrazões, defende a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a ausência de intimação das partes para manifestação sobre o laudo pericial configura cerceamento de defesa; e estabelecer se a sentença deve ser anulada para reabertura da fase instrutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contraditório e a ampla defesa, garantidos no art. 5º, inciso LV, da CF/1988, e no art. 10 do CPC, asseguram às partes o direito de se manifestarem sobre todas as provas produzidas no processo, inclusive o laudo pericial.

O art. 477, §1º, do CPC, impõe a obrigatoriedade de intimação das partes para manifestação sobre o laudo pericial no prazo comum de quinze dias, podendo apresentar quesitos suplementares ou requerer esclarecimentos.

A ausência de abertura de prazo para manifestação após a juntada do laudo pericial caracteriza cerceamento de defesa, por comprometer o exercício do contraditório e a regularidade da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de intimação das partes para manifestação sobre o laudo pericial configura cerceamento de defesa, por violar o contraditório e a ampla defesa.

A sentença proferida sem observância do contraditório quanto à prova técnica deve ser anulada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso LV; CPC, arts. 10 e 477, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 0006318-83.2006.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 01/03/2023, DJE 09/03/2023. (N.U 1014301-78.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/05/2025, Publicado no DJE 01/05/2025)

No caso em tela, o laudo pericial foi determinante para a procedência dos pedidos, tendo a sentença se baseado expressamente nas conclusões técnicas para determinar que a concessionária realizasse o recuo e encape dos fios de alta tensão. A ausência de oportunidade para que a apelante pudesse impugnar tecnicamente as conclusões do laudo ou mesmo formular quesitos suplementares, configura nítido cerceamento de defesa.

Ressalte-se que não se pode presumir a intimação da parte pelo simples decurso do prazo ou pela certificação genérica nos autos, sendo necessária a comprovação inequívoca de que a parte teve ciência da juntada do laudo e oportunidade efetiva para se manifestar sobre seu conteúdo.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada à parte ré manifestação sobre o laudo pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025